Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-42.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000846-42.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO LUIS LOPES DA ROCHA NETTO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA.
ENTREGA COM ITEM A MENOS. RECUSA NO RECEBIMENTO.
CANCELAMENTO DE PEDIDO. REEMBOLSO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por consumidor em razão de cancelamento unilateral de compra de eletrodomésticos, alegando descumprimento contratual e danos decorrentes da conduta da empresa. Sentença de improcedência.

2. Apelação interposta pelo autor sustentando nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto à análise das provas, bem como requerendo indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas pela empresa ré defendem a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa ré, ensejando responsabilidade civil por danos materiais e morais; (ii) saber se o cancelamento da compra e o reembolso realizado configuram danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Aplicação do art. 14, caput, do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação dos serviços.

5. Prova documental do estorno do valor da compra, antes mesmo do ajuizamento da demanda, não impugnada pelo autor.

6. Ausência de prova de prejuízo concreto decorrente do cancelamento da compra, por não se tratar de bem de consumo essencial. Inexistência de demonstração de que o bem adquirido estava em promoção ou que o cancelamento frustrou finalidade específica da aquisição ou que não havia outras opções de aquisição do produto, que possui ampla oferta no mercado.

7. Entendimento doutrinário no sentido de que a responsabilidade civil requer a demonstração de abalo psíquico efetivo e não mero dissabor cotidiano.

8. Jurisprudência pátria no sentido de que o cancelamento de compra de item não essencial com estorno tempestivo não enseja indenização por dano moral.

9. Inexistindo conduta lesiva ou prejuízo relevante, resta descaracterizada a ocorrência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O cancelamento de compra de item não essencial, com ampla oferta no mercado e acompanhado de reembolso tempestivo configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais, salvo demonstração de efetivo abalo psíquico ou prejuízo relevante."

### Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 5º, XXXII, e 170, V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 30; Código de Processo Civil, art. 487, I.

### Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - Apelação Cível: 0815735-95.2021.8.12.0001;

TJ-RJ - APL: 00147477020168190007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000846-42.2021.8.05.0255
, em que figuram como apelante ALFREDO LUIS LOPES DA ROCHA NETTO e como apelada LOJAS LE BISCUIT S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.